Tribunal: STF
Processo: Rcl 74940
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. ADC 04. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. USO PROCESSUAL INADEQUADO DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a suposta violação ao que definido por esta SUPREMA CORTE no julgamento da ADC 4, Rel. Min. SIDNEY SANCHES, Redator p/ Acórdão Min. CELSO DE MELLO, DJe de 15/10/2008.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A autoridade reclamada, ao assentar a procedência do direito invocado na demanda originária, concedeu a tutela de urgência para, desde logo, assegurar o quanto decidido na sentença de mérito, nos termos do entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no sentido de que “a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, quando concedida em sentença de mérito, não afronta a autoridade da ADC 4” (RCL 2.933 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 06/06/2017).



    4. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação.



    5. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo Interno a que se nega provimento.